Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-02.1993.8.11.0019
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-02.1993.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDES PAES FALCAO - CPF: 161.755.571-15 (EMBARGANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON CARLOS ZOLIN - CPF: 659.206.278-91 (ASSISTENTE), JOAO ADALBERTO ALVES - CPF: 240.829.026-00 (ASSISTENTE), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (ASSISTENTE), VALDEMIR VIRGINIO - CPF: 805.344.731-72 (ASSISTENTE), RICARDO RIBEIRO DE LIMA (ASSISTENTE), ILDO REZER (ASSISTENTE), LUIZ ALVES MACEDO JÚNIOR (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE MELLO - CPF: 666.909.191-53 (ASSISTENTE), LUIZ ALVES MACEDO JUNIOR - CPF: 869.342.871-34 (ASSISTENTE), ILDO REZER - CPF: 205.236.371-87 (ASSISTENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JEAN WAGNER SABATELLA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para inovação recursal, tampouco para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável à espécie.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Waldes Paes Falcão
contra o acórdão encartado no Id. 205551246, proferido no julgamento do recurso de apelação n. 0000007-02.1993.8.11.0019, no qual esta colenda Câmara Criminal, por
unanimidade de votos rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso de apelação. De ofício, afastou a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime valorada negativamente na sentença,
em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO DOS VÍDEOS DE TESTEMUNHOS PRESTADOS EM SESSÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – 2) NULIDADE DO JULGAMENTO – QUESITAÇÃO FORMULADA “DEFEITUOSA” EM RELAÇÃO AO APELANTE – INVIABILIDADE – QUESITAÇÃO DEVIDAMENTE FORMULADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3) MÉRITO – PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INATENDÍVEL – PROVAS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO – PENA REDIMENSIONADA.

Inviável a nulidade levantada quando suficientes os fundamentos pelo Juízo de primeiro grau que motivou o indeferimento do pedido de reprodução de vídeo de testemunhas ouvidas em sessão de plenário declarada nula em recurso de apelação, bem como o fato de que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Não há nulidade na quesitação formulada pelo juízo presidente da sessão do júri popular quando formulada diretamente, questionando a participação do ora recorrente no crime, sendo acolhida respondida pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em quesitação genérica ou defeituosa.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

Questão ex officio – Tendo em vista a ausência de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial, referente a circunstâncias do crime, que deve ser excluída e a pena-base redimensionada.”

Nas razões recursais constantes no Id. 206604660, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação a declaração do prejuízo das provas orais colhidas na fase judicial, na qual foi “
requerido pela defesa do embargante que fosse reproduzido os depoimentos das testemunhas Ildo Rezer e Luis Alves Macedo Junior”
, bem como foi omisso no que tange
a defeituosa quesitação submetida aos jurados.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão do julgado (Id. 206604660).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios (Id. 208866190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão, conforme preceitua o art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP
, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
3. “Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12.2.2020, DJe 21.2.2020). 4. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 38104 PA 2019/0162102-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 24.11.2021, Terceira Seção) – destaquei.

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame da ação constitucional, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Finalmente, no que concerne ao prequestionamento das matérias, é imperioso ressaltar que no julgamento dos recursos ou ações constitucionais não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
de minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024